Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PELO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DEVIDO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré a pagar a importância de R$ 2.118,00, a título de restituição. Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de danos morais pela demora da recorrida na restituição dos valores pagos, bem como pelos transtornos e angústias acarretados aos autores. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Depreende-se da petição inicial que os autores adquiriram, em 19/02/2022, um pacote de viagem para Buenos Aires, com jantar e show de tango incluídos, para o ano de 2023, no valor de R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais), porém houve cancelamento pelos consumidores. Assim, relatam que a requerida deveria ter efetuado a restituição dos valores pagos em 12/01/2024 o que, até a propositura desta demanda, não ocorreu. Pleiteiam a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 62496518). Custas e preparo regulares (ID 62910354 a 62910355). Sem contrarrazões (ID 62496521).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II, do CDC.
6. O entendimento é de que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. Assim, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. Desse modo, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral.
7. Na espécie, em que pese a argumentação dos recorrentes diante dos transtornos e aborrecimentos experimentados, as circunstâncias fáticas e probatórias constantes nos autos não excedem ao simples descumprimento contratual, não havendo de se falar em violação aos direitos da personalidade dos autores. Assim, caberia aos recorrentes comprovarem a repercussão dessas lesões, decorrentes da conduta da recorrida, o que não se verifica no caso, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.